Tribunal: TJSP
Processo: 2244839-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Acolhimento parcial. Ausência de condenação da excepta ao pagamento de honorários advocatícios. Reforma da decisão atacada que se impõe. Verba honorária que é devida, haja vista a diminuição do valor da dívida, conforme requerido mediante essa oposição, ainda que por diverso fundamento. Êxito em decorrência da atuação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Acolhimento parcial. Ausência de condenação da excepta ao pagamento de honorários advocatícios. Reforma da decisão atacada que se impõe. Verba honorária que é devida, haja vista a diminuição do valor da dívida, conforme requerido mediante essa oposição, ainda que por diverso fundamento. Êxito em decorrência da atuação da patrona da excipiente que se verificou. Recurso provido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000876323.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 2244839-34.2019.8.26.0000, da Comarca de
São José dos Campos, em que é agravante RK2 TRANSPORTES
LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Recurso provido, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2244839-34.2019.8.26.0000 -SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - VOTO 33.318.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2244839-34.2019.8.26.0000.
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
AGTE. : MARINA EXPRESS TRANSPORTES LTDA.
AGDA. :
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.318.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal.
Exceção
de
pré-executividade.
Acolhimento
parcial.
Ausência
de
condenação da excepta ao pagamento de
honorários
advocatícios.
Reforma
da
decisão atacada que se impõe. Verba
honorária que é devida, haja vista a
diminuição do valor da dívida, conforme
requerido mediante essa oposição, ainda
que por diverso fundamento. Êxito em
decorrência da atuação da patrona da
excipiente que se verificou. Recurso
provido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 12) interposto por RK2 Transportes
Ltda.
(nova
denominação
de
Marina
Express
Transportes Ltda.) à respeitável decisão (folhas
170 e 171) pela qual, a propósito de exceção de
pré-executividade oposta por ela em relação à
execução fiscal promovida pela Fazenda do Estado
de São Paulo, rejeitados os embargos de declaração
manejados e, assim, mantido o decisum pelo qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2244839-34.2019.8.26.0000 -SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - VOTO 33.318.
antes acolhido em parte o pedido a fim de que
ajustado o valor do débito à taxa SELIC, com
consequente afastamento da Lei 13.918/2009 (folhas
159 a 162).
Essa agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) ser de rigor o
arbitramento de honorários de sucumbência nos
termos do artigo 85 do Código de Processo Civil;
b) cabimento de verba honorária, pois acolhido,
malgrado parcialmente, o requerimento formulado
mediante
exceção
de
pré-executividade;
c)
consideração aos arestos colacionados; d) assim,
que seja antecipada a tutela recursal e, ao final,
que se proveja este agravo.
Não se concedeu o provimento liminar
objetivado (folhas 173 a 176).
Certificou-se o decurso do prazo para
apresentação de resposta pela agravada (folhas
178).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
dar
provimento
a
este
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2244839-34.2019.8.26.0000 -SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - VOTO 33.318.
A propósito, trata-se de exceção de
pré-executividade oposta pela ora agravante em
relação à Fazenda do Estado de São Paulo, cujo
pedido fora julgado parcialmente procedente a fim
de que ajustado o valor do débito à taxa SELIC,
com consequente afastamento da Lei 13.918/2009.
A digna juíza a quo, considerando
decorrer
tão
somente
de
posicionamento
jurisprudencial o ajuste ao montante do débito a
configurar mera questão acessória, bem como não se
ter findada a execução fiscal, não arbitrou verba
honorária própria.
Sem
desdouro
a
essa
convicção,
mediante a oposição sob apreço fora requerida a
redução do valor cobrado e, desse modo, ao ser
determinada a correspondente diminuição
ainda
que por diverso fundamento
, houvera êxito em
decorrência da atuação da patrona da excipiente.
Destarte, de rigor o arbitramento de
honorários advocatícios em favor da executada,
malgrado parcialmente procedente a exceção oposta.
É que a extinção parcial da execução
fiscal não obsta a fixação dessa verba.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2244839-34.2019.8.26.0000 -SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - VOTO 33.318.
Nesse sentido, ademais, é presente,
mutatis mutandis, aresto desta Corte cuja ementa
segue transcrita:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, APENAS PARA
AFASTAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DA LEI ESTADUAL
13.918/2009
DO
DÉBITO
FISCAL.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO. Ainda que a exceção de
pré-executividade tenha sido parcialmente provida,
cabe arbitramento de honorários advocatícios em favor
da executada. Honorários fixados em 10% da diferença
entre o valor original do débito e aquele que será o
valor definitivo. RECURSO PROVIDO”1.
Assim, ora fixa-se a verba honorária
em dez por cento (10%) sobre a diferença entre o
valor original do débito e o montante definitivo.
À vista do exposto, dá-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Agravo de instrumento 2012951-31.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Souza Nery, julgamento em 19 de abril de 2019. Em igual sentido: agravo de instrumento
2124417-30.2019.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Percival Nogueira,
julgamento em 15 de outubro de 2019.